Tribunal: TJES
Processo: 5003752-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003752-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATALIA PARIZ CASTELAN e outros
COATOR: PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003752-27.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATALIA PARIZ CASTELAN, LUAN DOS SANTOS CARVALHO

COATOR: PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Cardoso Martins, OAB/RJ 211.231, em benefício de
NATÁLIA PARIZ CASTELAN
e
LUAN DOS SANTOS CARVALHO,
apontando como autoridade coatora o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, lotado em Castelo, sob a alegação de ausência de justa causa para prosseguimento da Ação Penal
.

Sustentam os impetrantes que os pacientes foram denunciados pela prática do crime tipificado no art. 155, do Código Penal, aduzindo, contudo, que o fato imputado a eles, em verdade não constitui crime
.

Ademais, alegam a ausência de justa causa para a persecução criminal, em razão da inexistência do dolo, além do resgate do animal ter sido realizado com intuito humanitário, por este ser vítima de maus tratos
.

Diante destes argumentos, pugnam pelo trancamento da Ação Penal nº 0000338-04.2021.8.08.0013
.

Liminar indeferida na decisão de id nº 28078780
.

Informações devidamente prestadas (id n
º 2666687 e
2795835)
.

Parecer Ministerial acostado no
id nº
2837077
, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem
.

Inicial de id Nº
2542973
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 4 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003752-27.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATALIA PARIZ CASTELAN, LUAN DOS SANTOS CARVALHO

COATOR: PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Cardoso Martins, OAB/RJ 211.231, em benefício de
NATÁLIA PARIZ CASTELAN
e
LUAN DOS SANTOS CARVALHO,
apontando como autoridade coatora o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, lotado em Castelo, sob a alegação de ausência de justa causa para prosseguimento da Ação Penal
.

Sustentam os impetrantes que os pacientes foram denunciados pela prática do crime tipificado no art. 155, do Código Penal, aduzindo, contudo, que o fato imputado a eles, em verdade não constitui crime
.

Ademais, alegam a ausência de justa causa para a persecução criminal, em razão da inexistência do dolo, além do resgate do animal ter sido realizado com intuito humanitário, por este ser vítima de maus tratos
.

Diante destes argumentos, pugnam pelo trancamento da Ação Penal Nº 0000338-04.2021.8.08.0013
.

Liminar indeferida na decisão de id nº 28078780
.

Informações devidamente prestadas (id n
º 2666687 e
2795835)
.

Parecer Ministerial acostado no
id nº
2837077
, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem
.

Inicial de id Nº
2542973
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente
.

Esta a síntese da impetração, cujo mérito passo a apreciar.

Revendo o feito, verifico que os postulantes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0000338-04.2021.8.08.0013
.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos
:

“(...) Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 741.264/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)”

No entanto, verifico que tais circunstâncias não restaram demonstradas na presente impetração, considerando ser possível constatar, objetivamente, elementos a indicar que os suplicantes adentraram a propriedade da vítima e de lá subtraíram um semovente que pertencia a tal pessoa. Aliás, imagens postadas em redes sociais comprovariam o fato (fls. 11/13 do id. nº 2542961).

Por outro lado, o
reconhecimento da ausência do dolo e, por conseguinte, da atipicidade da conduta, também não se mostra possível, na medida em que demandaria o revolvimento fático probatório, atividade inviável na presente via
.

Assim, concluo que os dados trazidos no Inquérito
mostram-se suficientes para que seja deflagrada a ação penal, não havendo falar em ausência de justa causa
.

No mesmo sentido, pontua a douta Procuradoria de Justiça no parecer id. nº 2837077
:

“In casu, denota-se a presença de prova testemunhal altamente relevante, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o deslinde da ação penal. Desta forma, não se pode dizer que a persecução criminal foi instaurada sem a apuração necessária das condutas descritas nos autos pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público. Conforme já mencionado, há elementos probatórios, sobretudo, a prova oral, que dão suporte à tese acusatória.
”

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto
.

Vitória, 4 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003752-27.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATALIA PARIZ CASTELAN, LUAN DOS SANTOS CARVALHO

COATOR: PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 155, §4º, CP. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1
. Conforme orientação firmada pelo STJ,
o trancamento de ação penal, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade
.
2.
Caso em que os dados trazidos no Inquérito
mostram-se suficientes para que seja deflagrada a ação penal, não havendo falar em ausência de justa causa. Nos autos
é possível constatar, objetivamente, elementos a indicar que os pacientes adentraram a propriedade da vítima e de lá subtraíram um semovente que pertencia a tal pessoa. O
reconhecimento da ausência do dolo e, por conseguinte, da atipicidade da conduta, também não se mostra possível, na medida em que demandaria o revolvimento fático probatório, atividade inviável na presente via.
3
.

Ordem denegada.

Vitória, 4 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.